Tribunal: TJMT
Processo: 1015210-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015210-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ ACCO - CPF: 336.612.359-15 (AGRAVANTE), IRACI ANTUNES DA COSTA - CPF: 361.466.171-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ENTREGA DE SOJA – FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO – VALOR ADEQUADO – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A fixação de astreintes tem objetivo principal de incutir no devedor o estímulo a cumprir espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta em face do prejuízo material que a desobediência pode lhe causar. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando, por si só, não é capaz de enriquecer ou empobrecer as partes.” (RAI no. 91722/2006, TJ-MT, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALBERTO LUIZ ACCO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0006471-25.2016.8.11.0055, código 215568, manejados por IRACI ANTUNES DA COSTA, rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, ora agravante.

Em suas razões, o agravante esclarece que o Juízo
a quo
nos autos de cumprimento de sentença determinou a entrega de 932 sacas de soja e, diante da impossibilidade de entregar o objeto determinado, em virtude de o agravante não ser mais produtor rural há mais de 15 anos, foi oposta impugnação ao cumprimento de sentença.

Menciona que, além da dificuldade da entrega do objeto em razão da complexidade do mercado de
commodities,
ficou evidenciado excesso de execução em função da
astreinte
aplicada em montante superior ao valor da causa, podendo resultar no enriquecimento indevido da agravada.

Reputa exorbitante a multa fixada para caso de descumprimento da obrigação em 30 dias até o limite de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), uma vez que o valor total da obrigação seria de R$24.903,04 (vinte e quatro mil novecentos e três reais e quatro centavos).

Salienta que a decisão que fixa a multa por descumprimento de ordem judicial não preclui e nem faz coisa julgada material.

Consigna, ao final, acerca da natureza jurídica das
astreintes
, que jamais poderá ser indenizatória, porque nesse caso servirá somente para o enriquecimento sem causa da parte.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão atacada, afastando a multa aplicada ou, subsidiariamente, reduzido o seu valor.

Em contrarrazões recursais, de Id. 146182688, a agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por força da preclusão temporal. No mérito refuta,
in totum
, as alegações do recorrente .

Informações prestadas pelo Juízo
a quo,
no Id. 145765471.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

De início, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões.

A decisão que impõe a incidência de multa cominatória não preclui, seja porque o próprio art. 537 do CPC, prevê as hipóteses de modificação do valor, de periodicidade da incidência e de exclusão da multa; seja porque o debate já se encontra pacificado no STJ por meio de recurso repetitivo do Tema 706: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
.

Prosseguindo, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnacão ao cumprimento de sentenca ofertada pelo executado, ora agravante, dando prosseguimento ao feito, considerando que a obrigacao exequenda nao foi adimplida no prazo.

A parte recorrida manejou cumprimento de sentença visando a entrega de 932 (novecentos e trinta e duas) sacas de soja, tipo comercial, de 60 kg.

O Magistrado
a quo
determinou a intimação do executado, ora agravante, para que, no prazo de 30 dias, cumprisse a obrigação, nos termos da sentença/acórdão prolatada(o) nos autos, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas e sub rogatórias, nos moldes do artigo 536, § 1o, c/c o artigo 538, § 3o, ambos do CPC. (Id. 6404294).

O executado ofertou impugnação, sendo esta rejeitada pelo Julgador
a quo.

Inconformado, o recorrente defende a reforma da decisão que rejeitou a impugnação, a fim de afastar integralmente a fixação das
astreintes.
Defende, em síntese, a impossibilidade do cumprimento da obrigação, por não ser produtor rural há mais de 15 anos. Sucessivamente, argui a necessidade da redução do valor da multa diária por reputá-lo exorbitante e desproporcional em relação ao valor da dívida.

Pois bem.

Feita a contextualização, passo ao exame do mérito do instrumental.

Devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à legitimidade da fixação de multa diária em cumprimento de sentença.

De acordo com o Código de Processo Civil, nas execuções para entrega de coisa certa, ao ordenar que o devedor cumpra a obrigação, pode o juiz fixar
astreintes
por dia de atraso, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo (art. 806, § 1.o, do CPC).

A aplicabilidade da multa diária se revela como sanção à resistência do devedor à satisfação do interesse perseguido pelo credor em sede de exceção destinada à entrega de coisa, por sua própria natureza coercitiva, abrange apenas os casos em que o cumprimento da obrigação de entrega revela-se possível.

Sobre o tema é a lição de Humberto Theodoro Junior:

“a imposição, bem como a exigibilidade da multa pressupõe ser factível o cumprimento da obrigação em sua forma originária. Comprovada a impossibilidade da realização da prestação ‘in natura’, mesmo por culpa do devedor, não terá mais cabimento a exigência da multa coercitiva. Sua finalidade não é, na verdade, punir, mas basicamente, obter a prestação específica. Se inviável, tem o credor de contentar-se com o equivalente econômico (perda e danos)”
(28a ed., revista e atualizada. São Paulo, 2014, p. 246).

Na situação fática em questão, as sacas de soja vêm sendo perseguidas pela credora desde o ano de 2007. Ao ser instado ao pagamento, já em cumprimento de sentença, o devedor apenas defende a impossibilidade de fazê-lo, sem se preocupar em formular pedido de conversão.

Em se tratando de contrato de compra e venda de soja para entrega futura, em que a obrigação consiste em dar coisa incerta ou fungível, identificada tão somente pelo gênero e pela quantidade, a sua regulamentação se dá nas disposições do art. 243 e ss. do Código Civil. Eventual perda ou deterioração da coisa, antes da escolha do devedor, não pode ser alegada pelo devedor para fins de se eximir do cumprimento da obrigação, ainda que por força maior ou caso fortuito (art. 246 do CC).

Assim, a afirmação de que a obrigação de entrega é de impossível cumprimento não se sustenta, sendo plenamente cabível a fixação de multa cominatória que, no caso, não se caracteriza como meio de indenização a recompor o patrimônio de quem quer que seja, mas, essencialmente, sanção processual cuja finalidade é coagir o obrigado ao cumprimento específico do mandado judicial, cuja impossibilidade não restou comprovada nos autos.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PRODUTO INDIVIDUALIZADO NO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO DA AÇÃO COM O RITO DO ARTIGO 806 DO CPC – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Se o produto se encontra devidamente individualizado no instrumento contratual se mostra possível que a execução siga o rito da execução para entrega de coisa certa. Havendo descumprimento da obrigação é cabível o arbitramento de multa diária, a qual, na espécie foi estipulada em patamar razoável e proporcional.”
(TJ-MT - AI: 10095300420188110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2018)

Sobre o tema, segue a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Imposição de Multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte.
O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2003, p. 783) (grifo nosso)

Destacada a importância da cominação da multa para o efetivo cumprimento do comando judicial, passo a tecer comentários sobre o valor fixado pelo Juízo
a quo
.

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, considero a quantia diária fixada em R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) como apropriados e satisfatórios para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Além disso, não é crível o argumento usado pelo agravante, de que há excesso no valor do limite, pois ao invés de se utilizar do valor atual das 932 sacas de soja, apresenta como parâmetro o valor da obrigação de 2007.

Portanto, na espécie, deixando o agravante de entregar a soja no prazo determinado, cabível a aplicada a multa cominatória, a qual, encontra-se fixada dentro de patamares razoáveis, não havendo que se falar em redução.

Neste sentido:

“A fixação de astreintes tem objetivo principal de incutir no devedor o estímulo a cumprir espontaneamente a obrigação que lhe foi imposta em face do prejuízo material que a desobediência pode lhe causar. O valor fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando, por si só, não é capaz de enriquecer ou empobrecer as partes.”
(RAI no. 91722/2006, TJ-MT, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023